Tribunal: TJES
Processo: 0001402-17.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001402-17.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: VIVELLY ROCHA RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM CONTA-CORRENTE DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTORNOU APENAS OS VALORES PRINCIPAIS. JUROS MANTIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
requerente, aqui apelada, comprovou que os descontos foram realizados pela instituição financeira em conta-corrente indevida e diversa daquela pactuada pelas partes.
2.
A apelada não nega que é devedora das cédulas de crédito contratadas. Pelo contrário. Ela afirma que, em razão dos descontos dos valores no cheque especial e da cobrança dos juros, que alcançaram considerável montante, tem tido dificuldades para arcar com as prestações dos contratos.
3.
Além disso, a apelante não nega ter realizado as cobranças em conta indevida. Na verdade, reconheceu os descontos indevidos quando realizou os estornos dos valores.
4.

Sendo assim, uma vez realizado o estorno dos valores descontados do cheque especial na conta-salário da apelada, também devem ser estornados os juros decorrentes da utilização do saldo do cheque especial.
5.
Dano moral devido.
6.
Recurso desprovido. Consectários legais alterados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001402-17.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
APELADO: VIVELLY ROCHA RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE JOSE SOARES NETO - MG95101-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível de
Colatina
, ES, que, apreciando ação de
indenização por cobrança indevida c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar indevidas as cobranças de juros praticadas pelo réu; (ii) determinar que o Banco do Brasil S/A retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; (iii) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido do arbitramento, devendo incidir juros de mora desde o evento danoso, a título de indenização por dano moral; (iv) determinar que o Banco do Brasil S/A interrompa a cobrança de juros na conta da requerente; (v) condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 97.462,53 (noventa e sete mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) devendo o montante ser corrigido a atualizado desde a data do evento danoso, em dobro.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que (i) não praticou qualquer ato ilícito; (ii) a apelada está inadimplente em relação aos contratos firmados; (iii) ausência do dano moral ou a necessidade de sua redução.

Pois bem.

A requerente, ora apelada, narrou em sua inicial que contratou dois financiamentos junto ao Banco do Brasil em Aimorés/MG, Ag. 0215-1, denominados Cédula Rural Pignoratícia – Contrato nº 40/02221-8, firmado em 11/12/2013, e Cédula Rural Pignoratícia – Contrato nº 40/02507-1, firmado em 04/11/2014. No entanto, para a formalização dos referidos contratos lhe foi exigido que abrisse uma conta na referida agência bancária, uma vez que o pagamento dos empréstimos deveria ser realizado na própria agência onde os empréstimos foram solicitados.

Assim, foram formalizados os contratos nº 40/02221-8, com vencimento em 01/11/2019, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas, e nº 40/002507-1, com vencimento em 01/10/2020, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas.

Continuou afirmando que estava pagando todas as parcelas contratadas, de forma pontual, porém, na data de 17/04/2017, foram debitadas em sua conta-salário nº 20.251-7, agência de Baixo Guandu, ES, nº 1023-5, as parcelas referentes aos contratos firmados, no valor de R$ 5.506,32 e R$ 9.002,63, respectivamente, no limite do cheque especial. Ocorre que não possuía/não contratou nenhum limite de cheque especial e não realizou contrato para desconto dos empréstimos referentes as Cédulas de Crédito Rural na agência em Baixo Guandu/ES, mas na agência em Aimorés/MG.

Ao constatar o fato, alegou que procurou a agência bancária para entender o motivo dos descontos em conta diversa da contratada para tal finalidade e solicitou, de imediato, que fizessem as baixas no sistema, assim como os estornos das cobranças. No entanto, os descontos permaneceram e começaram a ser descontados valores em cheque especial
– que sequer possuía -
.

Após diversas reclamações, afirmou que a instituição financeira estornou as parcelas debitadas indevidamente na conta-salário, porém deixou de estornar o valor referente aos respectivos juros.

Feitas tais considerações, entendo que
a pretensão recursal não deva ser acolhida, uma vez que a requerente, aqui apelada, comprovou que os descontos foram realizados pela instituição financeira em conta-corrente indevida e diversa daquela pactuada pelas partes.

A apelada não nega que é devedora das cédulas de crédito contratadas. Pelo contrário. Ela afirma que, em razão dos descontos dos valores no cheque especial e da cobrança dos juros, que alcançaram considerável montante, tem tido dificuldades para arcar com as prestações dos contratos.

Além disso, a apelante não nega ter realizado as cobranças em conta indevida. Na verdade, reconheceu os descontos indevidos quando realizou os estornos dos valores.

Sendo assim, uma vez realizado o estorno dos valores descontados do cheque especial na conta-salário da apelada, também devem ser estornados os juros decorrentes da utilização do saldo do cheque especial.

Outrossim, o fato narrado nos autos não é mero dissabor, sobretudo em razão do considerável tempo utilizado pela consumidora para tentar solucionar a falha na prestação do serviço da instituição financeira, razão pela qual deve ser mantida a condenação a título de danos morais.

Por fim, o valor fixado (R$ 5.000,00) respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, as particularidades da causa e não causa o enriquecimento da parte.

Na indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Por tais motivos, conheço e
nego provimento ao recurso.
De ofício, altero os consectários legais arbitrados na sentença para determinar que, em relação ao valor fixado a título de reparação por danos morais,
os juros de mora incidam desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/203:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.